Tribunal: TJSP
Processo: 1018973-15.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - TRANSPORTE AÉREO - CHEGADA COM ATRASO DE 7 HORAS – NENHUMA ASSISTÊNCIA PRESTADA – PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA QUE SE TRATA DE FORTUITO INTERNO – REPARAÇÃO ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO - TRANSPORTE AÉREO - CHEGADA COM ATRASO DE 7 HORAS – NENHUMA ASSISTÊNCIA PRESTADA – PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA QUE SE TRATA DE FORTUITO INTERNO – REPARAÇÃO ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO (COMPLEMENTO DO PREPARO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563431
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018973-15.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante FRANCISCO
NEMESIO RAMALHO FILHO, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-15.2019.8.26.0068 -Voto no 46649
2
VOTO No 46649 (Processo Digital)
Apelação no 1018973-15.2019.8.26.0068
Comarca: Barueri (1a Vara Cível)
Apelante: FRANCISCO NEMESIO RAMALHO FILHO
Apelado: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Juiz sentenciante: Bruno Paes Straforini
APELAÇÃO

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA RECURSO - TRANSPORTE AÉREO - CHEGADA
COM ATRASO DE 7 HORAS NENHUMA ASSISTÊNCIA PRESTADA
PROBLEMA NA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA QUE SE
TRATA DE FORTUITO INTERNO REPARAÇÃO ARBITRADA EM
CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE, VEDADO O ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO (COMPLEMENTO DO PREPARO, NO PRAZO DE
CINCO DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO NO CADIN).
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 91/93, julgando improcedente a demanda, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10%
sobre o valor da causa, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz atraso que só fora informado
no momento do embarque, perda de duas conexões, chegada ao destino
sete horas após o programado, não houve auxílio, responsabilidade da
companhia aérea, fortuito interno, aguarda provimento (fls. 95/107).
Recurso tempestivo, com preparado deficiente (fls. 109).
Contrarrazões (fls. 112/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-15.2019.8.26.0068 -Voto no 46649
3
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento, com determinação.
A rigor, sequer mereceria conhecimento, inocorrente o
devido recolhimento, que deve ser comprovado no ato da interposição do
recurso, consoante art. 1.007, do CPC, observado preparo a menor (fls. 118).
Entretanto, tendo em mira os princípios da celeridade e
efetividade processuais, concedo o prazo de cinco dias para complemento
do recolhimento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa, junto ao Cadin.
Passo à análise do mérito.
O autor, estudante, adquiriu passagens aéreas, partindo
de Fort Lauredale, com chegada a Belém às 5h20, para então pegar novo
voo, AD 5316, com partida às 6h30, em direção à Fortaleza, prevista
chegada às 10h45 (fls. 2).
Entretanto, como a aeronave aterrissou em Belém tão
somente às 6h23, fora necessária realocação em outro voo, com saída às
13h55, chegando à Fortaleza às 17h45 (fls. 03).
Nessa esteira, forçoso reconhecer o dano moral décor-
rente do atraso de sete horas, sem prestação de assistência, que refoge
do mero aborrecimento, a ensejar indenização, art. 186 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-15.2019.8.26.0068 -Voto no 46649
4
Ressalte-se que problemas na infraestrutura aeroportuá-
ria são incapazes de afastar a responsabilidade objetiva da transportadora,
tratando-se de fortuito interno, a ensejar a devida reparação.
E o montante arbitrado em R$ 1.500,00 revela-se
consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
tendo em mira inexistir relatos de maiores transtornos, vedado o
enriquecimento sem causa.
De mais a mais, fato público e notório as dificuldades
econômico-financeiras pelas quais passam as companhias aéreas por
conta da pandemia, em sua maioria buscando evitar a quebra, questão
que deve ser sopesada quando do arbitramento de indenizações, no
sentido da preservação da atividade empresarial.
A propósito:
DANO MORAL
Atraso considerável em voo nacional

Condições Climáticas Desfavoráveis
Falta de assistência -
Aflição e desconfortos causados ao passageiro Dano moral
Dever de indenizar Caracterização: O dano moral decorrente
de atraso e cancelamento de voo, ainda que devido a condições
climáticas desfavoráveis, é de responsabilidade de seu causador,
por força do simples fato da sua violação em virtude do
desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo
passageiro, conforme também já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça. DANO MORAL
Fixação que deve servir como
repreensão do ato ilícito
Enriquecimento indevido da parte
prejudicada
Impossibilidade
Razoabilidade do quantum
indenizatório: A fixação de indenização por danos morais deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-15.2019.8.26.0068 -Voto no 46649
5
servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento
indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO.
(Apelação Cível 1005251-07.2019.8.26.0037, Rel. Des. Nelson
Jorge Júnior, julgado em 21/06/2020)
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO ATRASO DE VÔO -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ Atraso
de voo
Fatos incontroversos pois admitidos pela própria
apelante
Alegação de evento "inevitável e invencível" não
comprovado e que não exime a ré de indenizar, em face da
responsabilidade objetiva - Sentença mantida. Dano moral
Pretensão de redução - Cabimento - Valor arbitrado que se
mostra exacerbado diante das circunstâncias e consequências do
fato, devendo atender aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido da
parte ofendida - Sentença retificada nesse ponto. Recurso
parcialmente provido.
(Apelação Cível 1003540-62.2019.8.26.0361, Rel. Des. Marino
Neto, julgado em 13/02/2020)
Dessarte, de rigor a condenação da companhia aérea ao
pagamento de reparação de R$ 1.500,00, corrigida pela Tabela Prática do
Tribunal a partir dessa decisão, juros de mora de 1% a.m. da citação, arcan-
do a ré com os ônus sucumbenciais, inclusive verba honorária de R$ 500,00.
Por fim, advirto às partes quanto à possibilidade de
aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de interposição
de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018973-15.2019.8.26.0068 -Voto no 46649
6
Isto posto, pelo meu voto, COM DETERMINAÇÃO
(complemento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição
na Dívida Ativa junto ao Cadin), DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, julgo procedente, em parte, a demanda, condenando a
transportadora ao pagamento de indenização de R$ 1.500,00, atualizada
pela Tabela Prática do Tribunal a partir dessa decisão, juros de mora de
1% a.m. da citação, arcando ainda com o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária de R$ 500,00 em favor do
causídico do autor.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator